Tribunal: TJPA
Processo: 0823761-98.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9589 - Depósito
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823761-98.2021.8.14.0301

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: ARLINDO DE SOUSA BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0823761-98.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A

AGRAVADO:ARLINDO DE SOUSA BOTELHO

Advogados do(a) AGRAVADO: ANA KARLA GUILHERME DA SILVA - PA29415-A, RAFAELA NAOMI CARVALHO YOKOYAMA - PA32077-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. CANCELAMENTO DA CARTA DE CRÉDITO POR INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTROLE DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da administradora de consórcio, mantendo sentença que reconheceu a abusividade da negativa de liberação de carta de crédito após contemplação do consorciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o alegado inadimplemento de parcelas contratuais autoriza, de forma automática, o cancelamento da contemplação e a recusa de liberação da carta de crédito, à luz do regulamento do consórcio e da legislação consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre consorciado e administradora submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se o controle judicial de cláusulas contratuais que imponham desvantagem exagerada ou contrariem a boa-fé objetiva.
4. A previsão contratual de cancelamento automático da contemplação deve ser interpretada conforme os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não se admitindo sua aplicação mecânica quando o inadimplemento não se revela substancial.
5. O agravo interno não trouxe fundamentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já examinadas e afastadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A negativa de liberação de carta de crédito após contemplação, fundada em inadimplemento não substancial, pode configurar conduta abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática deve ser desprovido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 1.021; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação manejado nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por ARLINDO DE SOUSA BOTELHO.

A decisão agravada manteve a sentença que reconheceu a abusividade da negativa de liberação da carta de crédito após contemplação do consorciado, entendendo que, à luz da jurisprudência consolidada, a administradora não poderia cancelar a contemplação sob fundamento de inadimplemento que não se revelou suficiente a justificar a medida extrema adotada.

Nas razões do Agravo Interno (ID 31589559), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao afirmar que o recorrido permaneceu adimplente, aduzindo que houve inadimplemento de duas parcelas contratuais, circunstância que, segundo o regulamento do grupo consorcial, autorizaria o cancelamento da contemplação independentemente de notificação prévia.

Defende que agiu em estrita observância às cláusulas contratuais e ao regulamento do consórcio, visando à preservação do equilíbrio financeiro do grupo, pugnando pela reconsideração da decisão para que a Apelação seja submetida ao julgamento colegiado com provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o agravado sustenta que o recurso interno não traz argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já enfrentadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a exame restring e-se à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta pela administradora de consórcio, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade da negativa de liberação da carta de crédito ao consorciado contemplado.

A agravante sustenta que a decisão incorreu em erro ao afirmar a adimplência do recorrido, alegando que houve inadimplemento de duas parcelas, o que, segundo o regulamento contratual, autorizaria a descontemplação independentemente de notificação.

Entretanto, a decisão monocrática não se fundou em premissa fática isolada, mas na análise do conjunto probatório e na aplicação da orientação jurisprudencial consolidada acerca da matéria.

Com efeito, ainda que se admita a existência de parcelas em atraso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que, uma vez contemplado o consorciado, a recusa na liberação da carta de crédito deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao comportamento contraditório, notadamente quando o inadimplemento não se revela apto a comprometer substancialmente o equilíbrio do grupo ou quando não demonstrado prejuízo efetivo.

A relação jurídica estabelecida entre consorciado e administradora submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo possível o controle judicial de cláusulas contratuais que imponham desvantagem exagerada ou que contrariem a boa-fé objetiva, conforme dispõe o art. 51, IV, do CDC.

A previsão regulamentar que autoriza o cancelamento automático da contemplação, independentemente de notificação, deve ser interpretada à luz do sistema protetivo consumerista e dos princípios contratuais contemporâneos, não podendo ser aplicada de forma mecânica quando o contexto fático revela desproporcionalidade da medida.

A decisão agravada, ao manter a sentença, considerou que a negativa de liberação da carta de crédito, após a contemplação, configurou conduta abusiva, pois não demonstrado que o suposto inadimplemento tivesse gravidade suficiente a justificar a supressão do direito já incorporado ao patrimônio jurídico do consorciado.

O Agravo Interno limita-se a reiterar a tese de que a administradora apenas cumpriu o regulamento contratual, sem infirmar especificamente os fundamentos jurídicos adotados na decisão monocrática, tampouco demonstrar violação direta à legislação ou divergência jurisprudencial relevante que imponha a reforma do entendimento anteriormente firmado.

Nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, o agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não se verifica de forma satisfatória no presente caso, pois as razões recursais reproduzem argumentos já analisados e afastados quando do julgamento monocrático da Apelação.

Não se constata, portanto, qualquer ilegalidade, teratologia ou erro de julgamento que justifique a retratação ou a submissão do feito a solução diversa daquela já adotada, sendo a manutenção da decisão medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026